Tribunal: TJBA
Processo: 8114284-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114284-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: RAFAELA KALIL SENNA MEDINA

Advogado(s)
:
EDSON GABRIEL RAMOS SOUSA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SINAL E INDISPONIBILIDADE DE INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, para determinar a regularização do serviço de telefonia móvel e condenar ao pagamento de danos morais, em razão de falhas persistentes na prestação do serviço, caracterizadas pela ausência de sinal e indisponibilidade de internet, apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço de telefonia móvel; (ii) estabelecer se é possível a intervenção do Poder Judiciário diante de alegações de competência regulatória da ANATEL; (iii) determinar se os fatos ensejam dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização e a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da operadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A consumidora comprova a falha na prestação do serviço por meio de documentos, registros de reclamações reiteradas e evidências da ausência de sinal, enquanto a operadora apresenta apenas provas unilaterais insuficientes.

5. A persistência das falhas por longo período descaracteriza meras instabilidades técnicas, configurando defeito na prestação de serviço essencial, em violação ao dever de continuidade e eficiência.

6. O Poder Judiciário pode intervir para assegurar direitos do consumidor, não havendo violação à competência da ANATEL quando se examina inadimplemento contratual em caso concreto.

7. A privação prolongada de serviço essencial de comunicação, com impactos na vida acadêmica e profissional, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. A conduta da fornecedora caracteriza desvio produtivo do consumidor, diante da necessidade de múltiplas tentativas frustradas de solução administrativa.

9. O valor da indenização fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

10. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF 1988 art. 5º XXXV. CDC arts. 2º 3º 14 e 22. CPC art. 85 § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA Apelação 8000562 60 2019 8 05 0172 Rel Des Gustavo Silva Pequeno j 03 11 2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114284-90.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como apelada RAFAELA KALIL SENNA MEDINA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora